Tribunal: TJBA
Processo: 8010868-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010868-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EMILI COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO

IMPETRADOS: Diretor da comissão de Concursos da Fundação Carlos Chagas e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA (EDITAL SAEB/05/2022). PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS E REVISÃO DE NOTA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM DEMAIS CANDIDATOS AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade e da observância das normas editalícias, não competindo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção adotados pela banca examinadora. A intervenção judicial é excepcionalíssima, admitida apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, devidamente comprovados de plano pelo impetrante, conforme tese firmada no Tema 485 do STF (RE 632.853/CE).

2. A mera divergência de interpretação ou a insatisfação com o gabarito oficial não configuram direito líquido e certo apto a ensejar a anulação de questões.

3. No caso concreto, a impetrante não logrou demonstrar a ocorrência de vício insanável nas questões impugnadas, que justifique a excepcional atuação do Judiciário para substituir o juízo técnico da banca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8010868-80.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante EMILI COSTA DA SILVA, e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora